Tribunal: STF
Processo: ARE 1508975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE DE ARMA DE FOGO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ART. 14 DA LEI 10.826/03). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E, SUBSIDIARIAMENTE, DE APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REU COM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE SUA AUTORIA. AUTO DE APREENSÃO E DEPOIMENTOS NA FASE POLICIAL RATIFICADOS EM JUÍZO. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM TER O RÉU PRATICADO O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE COM RELEVÂNCIA NESTE TIPO DE DELITO. PRECEDENTES DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA CONTRA A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL AO RÉU. QUANTIDADE DA DROGA. PARÂMETRO DE AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, SEGUNDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. PENA-BASE MAJORADA EM 01 ANO É INFERIOR AO ACRÉSCIMO PREVISTO NA JURISPRUDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO OU A FIXAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR, ANTE A INTERDIÇÃO DO PRESÍDIO DE AREIA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDOS QUE DEVE SER FORMULADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 117 E 146-B, IV, DA LEI 7.210/84. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO POR UNANIMIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "afastando a matéria de ordem pública suscitada".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente